Tribunal: STF
Processo: HC 72831
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
PENA  - FIXAÇÃO.  Mostra-se  fundamentada a  fixação da
pena-base  em dois anos acima do minimo legal, tendo em conta os maus
antecedentes do condenado.
              ROUBO  - CO-AUTORIA. Longe  fica de configurar concurso
formal  de crimes a pratica que implica roubo de automovel perpetrado
por  mais de uma pessoa. A  hipótese atrai o disposto no artigo 29 do
Código Penal - "quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide
nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".